Tribunal: TJMT
Processo: 1001405-96.2022.8.11.0003
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-03
Data de publicação: 2024-07-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001405-96.2022.8.11.0003
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Duplicata, Compra e Venda, Rescisão do contrato e devolução do dinheiro]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[F M SUPERMERCADO LTDA - EPP - CNPJ: 10.717.033/0001-00 (EMBARGADO), FILLIPE MARCHIORI DE OLIVEIRA - CPF: 038.225.421-05 (ADVOGADO), MULTIPLIKE SOLUCOES FINANCEIRAS EIRELI - CNPJ: 29.000.207/0001-48 (EMBARGANTE), FELIPE DO CANTO ZAGO registrado(a) civilmente como FELIPE DO CANTO ZAGO - CPF: 967.940.700-49 (ADVOGADO), RICARDO DE BARROS FALCAO FERRAZ - CPF: 646.685.680-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – CESSÃO

De CRÉDITO – AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO – CIRCUNSTÂNCIA QUE NÃO AFASTA A

EFICÁCIA DA CESSÃO - COMPRA E VENDA MERCANTIL – DUPLICATA SEM ACEITE –COMPROVAÇÃO
DE

QUE
NÃO HOUVE A ENTREGA DAS MERCADORIAS, TAMPOUCO A

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – INEXISTÊNCIA DO CRÉDITO COMPROVADA - COBRANÇA E

PROTESTO INDEVIDOS

– MERO INCONFORMISMO COM O CONTEÚDO DECISÓRIO -
RECURSO NÃO PROVIDO.

1.
Não havendo qualquer omissão, obscuridade, contradição ou erro material a ser sanado na decisão recorrida, impõe-se o não provimento do recurso de embargos de declaração, ainda que interposto a pretexto de prequestionamento.

2.
A estreita via dosembargosdedeclaraçãonão constitui o meio adequado para a correção do juízo de valor externado em uma decisão judicial qualquer.

3.
Oportuno salientar que, nos termos de jurisprudência pacífica do STJ,
“
o magistrado não é obrigado a responder todas as alegações das partes se já tiver encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem é obrigado a ater-se aos fundamentos por elas indicados
”

(REsp 684.311/RS, Rel. Min. Castro Meira, DJ 18.4.2006).

4. E, ainda,
o julgador não precisa apontar expressamente se houve ou não violação a dispositivos legais ou constitucionais apresentados, pois a exigência de prequestionamento para a interposição de recurso especial ou extraordinário deve ser cumprida pela parte e não pelo julgador.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de embargos de declaração interposto por
MULTIPLIKE SOLUCOES FINANCEIRAS EIRELI
,
contra o
acórdão que,
por unanimidade,

deu
provimento ao recurso de apelaçã
o

interposto
pela ora embargada

(ID
216316690
)
.

Irresignad
a
,
a
embargante alega a ocorrência de omissão, com o que milita pela reforma substancial do acórdão (ID
217448693
).

Sem
contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A
omissão
que autoriza o manejo dos
aclaratórios
consiste na
falta de manifestação
a respeito de ponto sobre o qual o órgão jurisdicional deve se pronunciar de ofício ou
a requerimento das partes
(art. 1.022, II do CPC).

Ocorre que o acórdão hostilizado
analisou expressamente
as teses relevantes ao deslinde da lide
e enfrentou expressamente os dispositivos legais
aplicáveis
; contudo, adotou entendimento desfavorável aos interesses
d
a
embargante.

Com efeito, conforme constou do voto condutor do aresto
,

a relação jurídica que a autora/apelante
, ora embargada,
afirma inexistir decorre de uma cessão de crédito

entabulada entre a credora originária/cedente (Nova Arte Comunicação) e a ré/apelada
, ora embargante
(
Multiplike
Soluções

Financeiras
Eireli
), transação que é permitida pelo ordenamento jurídico e que independe da anuência do

devedor (art. 778, §§ 1º, III, e 2º, do CPC).

Assim, a ausência de notificação quanto à cessão de crédito não tem o condão de liberar o devedor do adimplemento da obrigação ou de impedir o cessionário de praticar os atos necessários à conservação do seu crédito, como o registro do nome do inadimplente nos órgãos de proteção ao crédito.

Apenas para registro, seguem precedentes:

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE EXECUÇÃO. CONTRATO DE MÚTUO. CESSÃO DE CRÉDITO PELA CEF. NOTIFICAÇÃO DO DEVEDOR. ART. 290 DO CÓDIGO CIVIL. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1.
A ausência de notificação do devedor acerca da cessão do crédito não torna a dívida inexigível, tampouco impede o novo credor de praticar os atos necessários à preservação dos direitos cedidos, conforme decidido pelo Tribunal a quo, devendo o acórdão recorrido ser confirmado pelos seus próprios fundamentos
. 2. Agravo interno desprovido.
(STJ -
AgInt
nos
EDcl
no
AREsp
n. 2.091.038/SP,
relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 13/2/2023,
DJe
de 24/2/2023).

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – CESSÃO DE CRÉDITO – SUCESSÃO PROCESSUAL DEFERIDA – DESNECESSIDADE DA INTIMAÇÃO PRÉVIA DOS EXECUTADOS PARA MANIFESTAÇÃO SOBRE O PEDIDO DE SUCESSÃO PROCESSUAL – ART. 778, §2º DO CPC – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
A notificação do devedor prevista no art. 290 do Código Civil e art. 109, §1°, do CPC/15 em nada afeta a substituição processual, pois o aperfeiçoamento da cessão de crédito independe do consentimento do devedor, o qual somente é notificado para que possa pagar a quem de direito
.
(TJMT - N.U 1003435-45.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/04/2024,
Publicado
no DJE 17/04/2024).

No entanto, em que pese a
ausência de notificação quanto à cessão de crédito não obste a persecução do crédito pelo cessionário, no caso, uma peculiaridade torna a dívida inexigível.

Explico.

A ré/apelada, ora embargante, afirma, em sua contestação, que
“as operações ocorreram com apresentação das respectivas Duplicatas Mercantis, de
nºs
76-1 e 76-2, documento que descreve de forma perfeita a individualização do direito de crédito cedido”
(ID 211105667 - Pág. 5 – fls. 140).

Ocorre que, c
omo cediço, a emissão da duplicata fica condicionada à existência de contrato de compra e venda ou de prestação de serviços, ou seja, é um título de crédito causal, onde é necessária, para sua validade, a existência de prova da entrega da mercadoria ou da prestação dos serviços, na hipótese de não haver o aceite. Ou seja, na falta do aceite, imprescindível é a demonstração da causa subjacente, caso contrário,
a duplicata é nula e o protesto indevido.

Em outras palavras, o aceite faz com que a cambial se desvincule da relação negocial que autorizou a emissão do título, tornando inviável a discussão acerca da “causa debendi”. Por outro lado, na falta do aceite, o credor deve comprovar a entrega da mercadoria ou a prestação dos serviços.

No caso,
infere-se dos autos que as duplicatas a que faz menção não contêm aceite (ID 211105671/

211105672 – fls. 170/171).

Não bastasse isso, é incontroverso que a prestação de serviços/entrega das mercadorias discriminados no contrato firmado entre a autora/apelante, ora embargada, e a credora originária/cedente não foi concretizada, sendo que a rescisão do contrato está sendo discutida nos autos da
Ação Declaratória de Rescisão Contratual nº. 0000325-71.2023.8.26.0453, que está tramitando perante a 1ª Vara Cível da Comarca de Pirajuí/SP.

Logo, diante da circunstância fática delineada nos autos, evidente que o montante estampado nas referidas duplicatas é inexigível.

Neste contexto, sendo considerável inexistente a dívida, é indevida a cobrança realizada pela ré/apelada, ora embargante, bem como o protesto dos referidos títulos.

Apenas para registro, seguem precedentes:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – TRANSFERÊNCIA DE TÍTULO MEDIANTE CESSÃO CIVIL –DUPLICATA ACOMPANHADA DE NOTAS FISCAIS SEM LASTRO – APONTAMENTO NOS CADASTROS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – EXCEÇÕES PESSOAIS – POSSIBILIDADE – NEGATIVAÇÃO INDEVIDA – DANO MORAL CONFIGURADO – VALOR INDENIZATÓRIO ADEQUADO – RECURSO NÃO PROVIDO.

No caso em que a transferência do crédito se dá por cessão civil, a securitizadora não se encontra a salvo das exceções pessoais porventura opostas pela parte devedora
.

Não comprovada a relação negocial que teria originado o débito, máxime porque as notas fiscais emitidas não contam
com assinatura no campo de aceite, tampouco com a data de recebimento das mercadorias, é de ser mantida a condenação decorrentes da negativação indevida
. [...].
(TJMT - N.U 1001502-54.2019.8.11.0051, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/02/2022,
Publicado
no DJE 21/02/2022).

DOIS RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER E DANOS MORAIS – PRELIMINAR – LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO – AFASTADA – PRELIMINAR DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA UNICIDADE RECURSAL – PREJUDICADA – INSCRIÇÃO INDEVIDA EM ÓRGÃOS DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CESSIONÁRIA – VALOR DA INDENIZAÇÃO – MANTIDO – RECURSO DE APELAÇÃO DA CESSIONÁRIA – DESPROVIDO – APELO INTERPOSTO PELO CONSUMIDOR EM QUE ALMEJA A MAJORAÇÃO DA VERBA INDENIZATÓRIA – PREJUDICADO. 1- Em se tratando de cessão de crédito, não há falar em litisconsórcio passivo necessário, porque a cedente não detém mais os direitos creditórios, embora possa responder perante a cessionária Apelante pelos prejuízos daí decorrentes, por meio de Ação de Regresso. 2-
O fato de a Recorrente ter comprovado que adquiriu, por cessão,
os créditos, por si só, não afasta sua responsabilidade, pois, ao adquiri-los não cuidou de verificar a existência de vícios extrínsecos ou intrínsecos; aceitou as duplicatas sem aceite e responde pelos riscos de eventual vício da causa jurídica subjacente
, pois sua responsabilidade é objetiva, independe de comprovação de culpa, nos termos do disposto no artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor
. [...].
(TJMT - N.U 1000060-98.2021.8.11.0078,
CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 31/08/2022,
Publicado
no DJE 01/09/2022).

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE TÍTULOS DE CRÉDITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA “AD CAUSAM” – REJEITADA – PRELIMINAR DE AFRONTA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – REJEIÇÃO -
PROTESTO INDEVIDO – DUPLICATA MERCANTIL – TÍTULO CAUSAL – APLICABILIDADE DA LEI N. 5.474/68 (ARTIGO 8º) – ACEITE OBRIGATÓRIO - AUSÊNCIA DE ACEITE
– NÃO COMPROVAÇÃO DE NOTIFICAÇÃO DO DEVEDORA RESPEITO DA CESSÃO DO CRÉDITO – RESPONSABILIDADE CARACTERIZADA –
IRREGULARIDADE DO PROTESTO CONFIRMADA – AUSÊNCIA DE PROVA DE INADIMPLEMENTO OBRIGACIONAL
– DANO MORAL “IN RE IPSA” – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE INCIDÊNCIA DOS ARTIGOS 915 E 916 DO CÓDIGO CIVIL – BOA-FÉ NÃO VISUALIZADA – MANUTENÇÃO DA SENTENÇA – APELO DESPROVIDO. [...]. A duplicata é título de crédito causal cujo aceite é obrigatório, havendo a possibilidade de negativa, nos termos do artigo 8º, da Lei n. 5.474/68.
Em não havendo a comprovação de aceite, nem de qualquer dos requisitos mencionados, nem de prova da realização do negócio, mostra-se irregular o protesto efetivado
. Diante da ausência de débito e do protesto indevido
, é inquestionável o dever de indenizar, em razão do dano ser presumido (“in
re

ipsa
”).
(TJMT - N.U 0016900-69.2011.8.11.0041, SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 11/12/2018,
Publicado
no DJE 14/12/2018).

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO -
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE CRÉDITO C/C PEDIDO INDENIZATÓRIO - DUPLICATA - PROTESTO INDEVIDO
- DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO - IRRESIGNAÇÃO DA CASA BANCÁRIA. 1. "
O endossatário que recebe, por endosso translativo, título de crédito contendo vício formal, sendo inexistente a causa para conferir lastro à emissão de duplicata
,
responde pelos danos causados diante de protesto indevido, ressalvado seu direito de regresso contra os endossantes e avalista
" (REsp 1213256/RS, Rel. Min.
Luis
Felipe Salomão, Segunda Seção,
DJe
de 14.11.2011). [...] 5. Agravo regimental desprovido.
(STJ -
AgRg
no Agravo de Instrumento nº 1.404.834/PR (2011/0067529-7), 4ª Turma do STJ, Rel. Marco
Buzzi
. j. 07.04.2015,
DJe
14.04.2015).

Desse modo, como decorre a toda evidência, a pretensão recursal envolve a reforma do decidido por puro inconformismo e não exatamente porque dele decorre algum vício passível de esclarecimento.

Registre-se que, ainda que de fato houvesse desacerto no aresto hostilizado, a estreita via dosembargosdedeclaraçãonão constitui o meio adequado para a correção do juízo de valor externado em uma decisão judicial qualquer, sendo certo que, até mesmo para fins de prequestionamento, os
aclaratórios
devem observar estritamente as hipóteses de cabimento previstas no art. 1.022 do CPC.

A propósito
:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE CONTRADIÇÃO. JUÍZO DE RAZOABILIDADE.
REEXAME DO JUÍZO DE VALOR QUE AMPAROU A DECISÃO. EMBARGOS DESACOLHIDOS.

(TJ-RS - ED: 71006492177 RS, Relator: Juliano da Costa Stumpf, Data de Julgamento: 21/11/2016, Turma Recursal Provisória, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 25/11/2016)
.

Oportuno salientar que, nos termos de jurisprudência pacífica do STJ,
“
o magistrado não é obrigado a responder todas as alegações das partes se já tiver encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem é obrigado a ater-se aos fundamentos por elas indicados
”

(REsp 684.311/RS, Rel. Min. Castro Meira, DJ 18.4.2006).

E, ainda,
o julgador não precisa apontar expressamente se houve ou não violação a dispositivos legais ou constitucionais apresentados, pois a exigência de prequestionamento para a interposição de recurso especial ou extraordinário deve ser cumprida pela parte e não pelo julgador.

Nesse sentido:

[...] A Egrégia Corte Especial deste Superior Tribunal de Justiça firmou já entendimento no sentido de que o prequestionamento consiste na apreciação e na solução, pelo tribunal de origem, das questões jurídicas que envolvam a norma positiva tida por violada,
não requisitando que o acórdão impugnado faça expressa referência ao dispositivo de lei tido como violado
. (STJ -
AgRg
no REsp: 434588 RJ 2002/0056607-7, Relator: Ministro HAMILTON CARVALHIDO, Data de Julgamento: 16/06/2005, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJ 29/08/2005 p. 444).

Dessa maneira, não havendo quaisquer vícios previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil a ser sanado, o recurso ora em análise apresenta-se como impróprio para alterar a decisão atacada, de tal sorte que o não provimento do recurso é medida que se impõe.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
a ambos os recursos.

Ao ensejo, advirto às partes da pena de multa que incorre àquele que interpõe recurso manifestamente protelatório, nos termos dos artigos 80, VII, 81, e 1.026, §§2º e 3º, todos do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/07/2024